Tribunal: STF
Processo: ARE 1338938
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DESENVOLVIDA PELO RITO ORDINÁRIO, POR MEIO DA QUAL PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REQUER SEJA O RÉU CONDENADO A SE ABSTER DE EFETUAR NOVOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A GRATIFICAÇÃO DENOMINADA “NOVA ESCOLA”, BEM COMO A DEVOLVER OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DESDE MAIO DE 2005 ATÉ A DATA DE PROPOSITURA DA DEMANDA, ALÉM DE INDENIZARLHE PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO AUTORAL QUE MERECE SER PARCIALMENTE PROVIDO. GRATIFICAÇÃO QUE ORIGINARIAMENTE POSSUÍA NATUREZA PROPTER LABOREM, NÃO PODENDO COMPOR A BASE DE CÁLCULO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. POSTERIOR INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PELA EDIÇÃO DA LEI Nº 5.539/09 QUE LEGITIMOU A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO EM QUESTÃO. VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS AO DEMANDANTE, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DEFINITIVA, NOS TERMOS DO ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN, À RAZÃO DE 1% AO MÊS, NA FORMA DO ART. 161, §1º, DO CTN. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DE CADA DESCONTO, NOS TERMOS DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, OBSERVANDO-SE O MARCO TEMPORAL DE 25/03/2015, DATA APÓS A QUAL OS CRÉDITOS DEVERÃO SER CORRIGIDOS PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput e § 3º; 97; e 102, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, 
    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente